Tribunal: TJES
Processo: 5000986-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Sociedade
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000986-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.

VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: A irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2.
Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

4
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

5
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000986-98.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:

GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO

EMBARGAD
O
:
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, a parte embargada, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que os embargantes, em suas razões, alegaram a existência de contradição no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO

em face do r. acórdão de id 3874678, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
, para, via de consequência, reformar parcialmente a r. decisão vergastada, a fim de indeferir o pedido de exibição de documentos formulado pela parte agravada, ora embargante, na origem.

Em suas razões de id 3469782, a parte embargante

sustenta, em síntese, que o v. acórdão é contraditório, na medida em que
“v
ersa que o processo deve seguir o rito especial, enquanto o juiz singular, aduziu de forma categórica que a demanda não se trata de rito especial, visto que, os autores na ação de origem não realizaram qualquer pedido de dissolução parcial da sociedade
”.

Contrarrazões no id 4261824.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento.

Nesse cenário, concluiu-se que não se mostra adequado o deferimento do pedido de tutela de urgência para exibição de documentos, bem como que o procedimento de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres divide-se em duas fases, sendo a segunda àquela destinada às diligências pretendidas pelos embargantes. Senão vejamos:

“Ressalto, nessa oportunidade, que, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo patrono dos recorridos, ao sustentar que “por um equívoco constou na capa dos autos ação de dissolução societária combinada com apuração de haveres, entretanto, a dissolução já foi feita anteriormente ao ingresso do processo”, bem como que “não existe qualquer pedido nesse processo originário de dissolução apenas há pedidos de apuração de haveres”, a petição inicial protocolada no juízo de origem mostra-se cristalina quanto às pretensões autorais.

Compulsando detidamente a peça exordial, no entanto, verifica-se que a demanda proposta trata-se de “ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres na forma do contrato social”, com base no art. 599, II, e no art. 604, II, ambos do CPC, o que evidencia o rito pretendido.

Além disso, no tópico “II. 01. Direitos e Deveres dos Sócios de Serviço e do Sócio de Capital”, os requerentes alegam que buscam “a liquidação do percentual de participação dos autores”, e, no tópico “II. 02.”, aduzem sobre o critério de liquidação do percentual de honorários, em vista de apurar os haveres, nos termos do art. 604, II, do CPC.

Por derradeiro, destaco que as jurisprudências colacionadas na referida peça aludem ao rito especial de dissolução parcial de sociedade, sendo que no item 5 dos pedidos formulados, requereu-se pela condenação da requerida/agravante ao “pagamento referente ao percentual de 9,85% (nove inteiros e oitenta e cinco décimos percentuais) sob o faturamento, após descontos dos tributos, com juros e correção monetária, desde a constituição em mora, para cada um dos autores conforme fundamentação tópico II.2”.

É cediço que o art. 599, em seu caput, demonstra os objetos da ação de dissolução parcial de sociedade, sendo a apuração de haveres um destes, o que sobreleva que a referida norma atribui o procedimento a ser adotado para se alcançada determinada pretensão, a qual consiste na resolução parcial da sociedade e/ou na apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso.

Dito isso, entendo que cumpre elucidar que a apuração de haveres está, dessa forma, contida no procedimento de dissolução parcial de sociedade.

(...)

Na hipótese, verifica-se que da própria fundamentação dos autores, ao formular o pedido de exibição de documentos, esses o embasaram nos termos do art. 604 do CPC, isto é, nos ditames do procedimento especial. De outro viés, vislumbro que não restaram evidentemente preenchidos os requisitos autorizadores do manejo da tutela antecipada esculpidos no art. 300 do CPC.

(...)

Nota-se que, apesar de ser aparentemente incontroversa a suposta dissolução parcial societária, o Juízo singular não estabeleceu o procedimento especial previsto no art. 599 e seguintes do CPC, limitando-se a analisar os pedidos de tutela antecipada à luz do art. 300 do mesmo diploma processual.

Com efeito, vislumbro, ao menos diante da cognição sumária própria dessa via recursal, que o requisito do periculum in mora não está evidenciado para fundamentar a pretensão deferida, seja nos termos do art. 300 do CPC ou pelo rito especial do procedimento ora indicado, uma vez que o dever de conservação dos referidos documentos já se encontra previsto em lei, e inexistem indícios de destruição ou de perda documental.

Em outras palavras, no caso vertente, ao menos nessa fase de análise perfunctória, verifico que, a despeito dos fundamentos expostos pelos autores, resta fragilizado o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensável para o deferimento de eventual medida de urgência que justifique a antecipação das fases do rito procedimental.

De fato, se por um lado não se mostra adequado o deferimento do referido pedido em sede de tutela urgência, devido à ausência dos requisitos autorizadores, como mencionado, por outro, tem-se que o procedimento de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres se divide em duas fases, sendo a primeira para análise sobre a possibilidade ou não de quebra da affectio societatis, e a segunda para apuração dos haveres, momento este que é o oportuno para as diligências pretendidas pelos agravados.”

Registro, ainda, que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifei)

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelos embargantes.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEG
AR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________